Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725297-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DESPACHO Ao agravado-executado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora